Tribunal: TJDFT
Processo: 0745700-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745700-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIO KERBER FILHO AGRAVADO: KARINA FRANCA IZDEBSKI D E C I S Ã O RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento interposto por E.K.F. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por K.F.I., indeferiu o pedido de suspensão da ordem de penhora salarial do agravante. Alega o agravante que a penhora salarial é juridicamente inviável para satisfação de dívidas não alimentares, especialmente quando a renda do devedor é inferior a 50 (cinquenta) salários mínimos, conforme previsto no art. 833, § 2o, do CPC. Esclarece, em resumo, que o processo foi afetado pelo Tema 1230, do Superior Tribunal de Justiça, o qual trata da impossibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial em casos de dívidas não alimentares. Diante disso, defende que o processo deve ser suspenso até a decisão final do STJ sobre o tema, em conformidade com os artigos 1.037, II; 1039; e 1040, III, do CPC. Pontua que a decisão agravada carece de fundamentação adequada, violando os artigos 7o e 489, § 1o, IV, do CPC, por não enfrentar todos os argumentos apresentados, configurando negativa de prestação jurisdicional. Sustenta, ainda, que a penhora salarial compromete a subsistência do agravante e de sua família, uma vez que ele é responsável pelo custeio de tratamentos especializados para seu filho, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e outras condições de saúde. Traz jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, reforçando a impossibilidade de penhora de verbas salariais em situações similares. Requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão da penhora salarial e do processo de origem até a decisão do Tema 1230 pelo STJ. Subsidiariamente, pugna, ainda liminarmente, para que a penhora realizada no salário do executado seja depositada em juízo até a definição do Tema 1230 do STJ. No mérito, pleiteia pela cassação da decisão agravada e pela suspensão da penhora salarial ou, alternativamente, determinar o depósito em juízo, além de pugnar pela suspensão do processamento do feito. Preparo regular (ID 65554625). É o essencial. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O agravante fundamenta o pleito liminar de efeito suspensivo na relevância do Tema 1.230/STJ e na necessidade de se aguardar sua definição, além do evidente risco de dano irreparável consistente no comprometimento da subsistência do executado e de sua família com a continuidade da penhora sobre seu salário. Para melhor compreensão, transcrevo a decisão ora impugnada, na parte que interessa: Verifico que, em id Num. 200210186 – Pág. 1/3, o executado requer, em tutela de urgência, a suspensão da ordem de penhora de seu salário, em vista da pendência do julgamento do Tema 1.230, do STJ, que diz respeito à possibilidade de penhora salarial, em casos de débitos não alimentares, na eventualidade de gerar um dano ao executado. Subsidiariamente, requer seja o depósito dos valores realizado em Juízo, até que se decida a respeito da tese. 8. Nota-se, porém, que restou expresso em decisão proferida no Agravo de Instrumento em Recurso Especial (n. 0747267-52.2023.8.07.0000): “Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 1.894.973/PR (Tema 1.230) e determinou a suspensão dos recursos especiais e dos agravos em que se discute o “alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”, mesma matéria debatida nos autos. Logo, o apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação da sistemática dos repetitivos. Assim, determino a remessa dos autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial e, nos termos do artigo 1.042, § 2o, do Código de Processo Civil, revogo a decisão de ID 58292412.” 9. O Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão de recursos especiais e agravos que discutem a matéria ora em foco, e nada dispôs a respeito da suspensão de decisões proferidas nos autos de origem. Sendo assim, não há que se proceder à suspensão do feito, por falta de argumentos que justifiquem tal pedido do executado. 10. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração de id Num. 208759427 - Pág. 1, a fim de apreciar o pedido exposto e sanar a omissão apontada, todavia indefiro o pedido do executado de id Num. 200210186 – Pág. 1/3, mantendo como prolatada a decisão de id Num. 204444012 – Pág. 1/3. Não obstante o inconformismo demonstrado nas razões recursais, a decisão impugnada se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça. Inicialmente, cumpre asseverar que o suposto comprometimento da subsistência do agravante e sua família, decorrente da penhora de percentual do seu salário, já foi exaustivamente analisado e rechaçado no agravo de instrumento no 0747267-52.2023.8.07.0000, ocasião em que ratificada a constrição mensal autorizada sobre 8% (oito por cento) dos rendimentos salariais líquidos do recorrente, restando a matéria, portanto, preclusa, neste particular. A controvérsia limita-se, portanto, na obrigatoriedade de suspensão da penhora com fundamento na afetação do Tema 1.230/STJ que examina o “...alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”. Destaco, desde logo, que a pretendida suspensão do cumprimento de sentença na origem não merece acolhida, nem mesmo se a tese defensiva vingasse, visto que o tema abarca tão somente a questão da impenhorabilidade salarial, inexistindo óbice ao prosseguimento da execução e demais diligências. Para além disso, não há determinação de suspensão de todos os processos pelo Tema 1.230/STJ, visto que a determinação restou direcionada tão somente aos recursos especiais ou agravos em recursos especiais, em segunda instância, não alcançando, por certo, os cumprimentos de sentença e demais recursos. Melhor sorte não socorre o agravante quanto ao pedido subsidiário de depósito em juízo do percentual salarial penhorado, o que culminaria no atendimento do pleito inicial, de forma indireta, ficando o exequente impossibilitado de reaver seu crédito, ainda que de forma parcial, até a definição do tema 1.230/STJ. Ausente, portanto, a probabilidade do direito, inviabilizando o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator